Tribunal: STJ
Processo: 2175448-84.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999600 - SP(2025/0274343-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMACORP CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C
LTDA
ADVOGADO
: RICARDO NUSSRALA HADDAD - SP131959B
AGRAVADO
: WALTER TONELOTTO JUNIOR
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE DE FREITAS NETO
ADVOGADOS
: SELMA DENIZE LIMA TONELOTTO - SP095115
ISADORA RODRIGUES SILVA - SP513573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54639919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef0e772-c5be-48bf-8b79-0982608e83db

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef0e772-c5be-48bf-8b79-0982608e83db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999600 - SP (2025/0274343-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMACORP CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S
/C LTDA
ADVOGADO
: RICARDO NUSSRALA HADDAD - SP131959B
AGRAVADO
: WALTER TONELOTTO JUNIOR
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE DE FREITAS NETO
ADVOGADOS
: SELMA DENIZE LIMA TONELOTTO - SP095115

ISADORA RODRIGUES SILVA - SP513573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52838856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:01
Código de Controle do Documento: 0c33a8ae-3d6d-4ea8-804c-8290417f2931

Examina-se agravo interno interposto por IMACORP CONSULTORIA,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida por
Ação
Walter Tonelotto Junior e Outro em face da agravante.
: negou provimento ao recurso especial em razão do
Decisão unipessoal
afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC, bem como da incidência das
Súmulas 211 do STJ, 283 e 284, ambas do STF.
: a agravante, além de refutar as súmulas aplicadas no caso
Agravo interno
em exame, reitera as omissões do TJ/SP, bem como as matérias de mérito do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/SP tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Na hipótese, não resta dúvidas de que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca do fato de que "(i) cabia ao colegiado
avaliar apenas e tão- somente se pertinente seria ou não o processamento do
incidente para desconsideração, afigurando-se nada menos que DEFESA análise
desta ou daquela peculiaridade, pelo simples fato de que tal valoração nem sequer
Documento eletrônico VDA52838856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:01
Código de Controle do Documento: 0c33a8ae-3d6d-4ea8-804c-8290417f2931

ocorreu junto à origem, a par de que (ii) o fundamento de tanto é a tese da
ocorrência de confusão patrimonial" (e-STJ fl. 209), de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportariam acolhimento.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o TJ/SP, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 1.013 do CPC, apesar da oposição de embargos de
declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
211 do STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado e da fundamentação
deficiente
Permanece a incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, tendo em
vista que a parte agravante, além de utilizar-se de fundamentos dissociados do
Documento eletrônico VDA52838856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:01
Código de Controle do Documento: 0c33a8ae-3d6d-4ea8-804c-8290417f2931

acórdão recorrido, não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/SP, de que
"francamente admissível, smj, o processamento do incidente de desconsideração da
, a fim de que sejam prestados esclarecimentos pelos sócios personalidade jurídica
alocados no polo passivo para o vetusto inadimplemento de clara e tergiversada
obrigação, que ora monta em quase R$ 10.000.000,00" (e-STJ fl. 82, grifo nosso).
É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
TJ/SP, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.
Da mesma forma, a via estreita do recurso especial também exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o
decidido nos autos.
Ou seja, a utilização de argumentos desvinculados com aqueles traçados
pelo acórdão recorrido revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52838856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:01
Código de Controle do Documento: 0c33a8ae-3d6d-4ea8-804c-8290417f2931

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.600 / SP
Número Registro: 2025/0274343-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285373120228260100 0028537312022826010000835614920198260100 00835614920198260100
20230000142469
20230000413327
20230000492904
202400452542
21754488420228260000
2175448842022826000050001 285373120228260100 28537312022826010000835614920198260100
835614920198260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMACORP CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES
LTDA
S/C
ADVOGADO
: RICARDO NUSSRALA HADDAD - SP131959B
AGRAVADO
: WALTER TONELOTTO JUNIOR
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE DE FREITAS NETO
ADVOGADOS : SELMA DENIZE LIMA TONELOTTO - SP095115
ISADORA RODRIGUES SILVA - SP513573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMACORP CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES
LTDA
S/C
ADVOGADO
: RICARDO NUSSRALA HADDAD - SP131959B
AGRAVADO
: WALTER TONELOTTO JUNIOR
Documento eletrônico VDA54617516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 7c14c5d9-2f2b-4386-a28b-94b66313d44f

AGRAVADO
: ANTONIO JOSE DE FREITAS NETO
ADVOGADOS : SELMA DENIZE LIMA TONELOTTO - SP095115
ISADORA RODRIGUES SILVA - SP513573
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 7c14c5d9-2f2b-4386-a28b-94b66313d44f